Tribunal: TJDFT
Processo: 0721762-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PENSÃO POR MORTE. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. IMPOSIÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTICIPANTE DO PLANO DE BENEFÍCIOS. CONVIVENTE. INDICAÇÃO COMO BENEFICIÁRIA. INOCORRÊNCIA. ÓBITO DO PARTICIPANTE. POSTERIOR INCLUSÃO DA CONVIVENTE COMO BENEFICIÁRIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO. OMISSÃO. SUPRIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SOB A FORMA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
2. Conquanto não constando a ex-companheira de participante do plano de previdência complementar que viera a óbito no rol de pessoas indicadas pelo extinto como beneficiária/designada, em caso de falecimento, perante a entidade de previdência privada, a omissão não enseja a inviabilidade de a convivente vindicar a percepção do benefício se o regulamento previra expressamente, como beneficiária, a pessoa que figure na condição de companheira, inclusive privilegiando-a, na ordem de preferência, em detrimento das demais classes, e uma vez cumprida a condição de elegibilidade, prevista no benefício, consubstanciada na demonstração de concessão de benefício correlato pelo sistema de previdência social oficial.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.